Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRELIMINAR. VÍCIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSENTE O PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade do ato, sem a demonstração concreta de prejuízo (“pas de nullité sans grief”). A despeito da ausência de réu em Audiência de Custódia, em decorrência de estar hospitalizado, não há vício processual, se foi devidamente representado pelo causídico que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, tendo sido atendido o pedido. Preliminar rejeitada.
2. O depoimento dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e constitui relevante elemento probatório.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de resistência, desacato e lesão corporal, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como de excludente de ilicitude.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
5. Perfilha-se a posição de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para a circunstância desfavorável. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não há como proceder aos devidos ajustes, decorrente de incremento aquém do critério majoritariamente adotado.
6. Ostentando o réu condenação em que não foi ultrapassado o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do CP, resta configurada a reincidência.
7. Recurso conhecido e desprovido.